Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. ESQUEMA FRAUDULENTO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.
2. Segundo a Teoria Finalista Mitigada, admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao investidor ocasional, pois ele não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional.
3. Os requisitos de validade do negócio jurídico estão relacionados no artigo 104 do Código Civil, sendo eles agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Na falta de qualquer desses requisitos o negócio jurídico é considerado nulo.
4. Diante da ilicitude do objeto do negócio, o contrato é nulo, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil.
5. Reconhecida a nulidade do contrato, deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devida devolução dos valores depositados a título de investimento, mas sem o pagamento dos juros exorbitantes e dos valores prometidos no contrato, uma vez que as cláusulas do contrato declarado nulo não podem ser exigidas.
6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.